Tribunal: TJES
Processo: 5001371-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001371-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROGERIO LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001371-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO LOPES

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CÁLCULO DE PENA. UNIFICAÇÃO. DATA-BASE. APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES LEGAIS. CONFORMIDADE COM A LEI DE EXECUÇÃO PENAL E O TEMA REPETITIVO 1.084/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que indeferiu pedido de retificação do atestado de pena, sob alegação de excesso de execução. O recorrente sustenta que o cálculo realizado prejudica sua progressão de regime e requer a readequação com base no art. 185, da LEP, e na analogia in bonam partem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso merece ser conhecido, diante da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela Procuradoria de Justiça; (ii) definir se o cálculo de pena realizado pela unidade de execução e lançado no SEEU deve ser retificado em razão de suposto excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, exige que o recurso apresente fundamentação minimamente capaz de impugnar a decisão recorrida. Ainda que o agravante não tenha rebatido cada argumento do decisum, demonstrou inconformismo e apontou razões jurídicas para a revisão do cálculo, permitindo a apreciação do mérito.

O Tema Repetitivo 1.084, do STJ, fixa que a unificação de penas não autoriza a alteração da data-base para a concessão de benefícios, devendo-se respeitar os marcos interruptivos legalmente previstos.

A recontagem individualizada das penas, com aplicação das frações legais específicas do art. 112, da LEP, confirmou a exatidão do cálculo realizado pela unidade de execução e registrado no SEEU, que considerou corretamente o tempo cumprido, as remições e as interrupções.

Ausente divergência entre o cálculo realizado e a legislação aplicável, não se caracteriza excesso de execução nem se justifica a retificação do atestado de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação ponto a ponto dos fundamentos da decisão recorrida não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que presentes elementos mínimos de inconformismo e correlação com o ato impugnado.

A unificação de penas não altera a data-base para concessão de benefícios, devendo-se observar os marcos interruptivos legais.

O cálculo de pena elaborado pela unidade de execução e confirmado pelo SEEU prevalece quando realizado em conformidade com a Lei de Execução Penal e com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §1º; LEP, arts. 112 e 185.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.084.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001371-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO LOPES

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO-INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Eminente Procuradoria de Justiça, Edwiges Dias, em parecer, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de ausência de dialeticidade, argumentando que o agravante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o recurso contenha fundamentação minimamente apta a atacar a decisão recorrida.

De fato, o agravante não enfrentou, ponto a ponto, a fundamentação exposta pelo Juízo de primeiro grau ao validar o cálculo da pena. Contudo, isso não significa ausência de dialeticidade. O que se exige é que o recurso traga elementos mínimos de impugnação e deixe claro o inconformismo do recorrente em relação ao ato judicial combatido.

No caso concreto, o agravante demonstrou, de maneira suficiente, sua irresignação quanto ao cálculo final da pena, apontando os motivos pelos quais entende que a contagem realizada não corresponde ao previsto na Lei de Execução Penal, especialmente no que se refere à aplicação das frações legais.

Assim, ainda que a insurgência não tenha se debruçado sobre cada argumento utilizado na decisão de origem, está presente a necessária correlação entre o conteúdo do recurso e o ato judicial impugnado, permitindo a análise do mérito.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ROGÉRIO LOPES
em face da r. Decisão (ID 12002500, p. 527), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0010782-84.2007.8.08.0014, por meio da qual foi indeferido o pedido de retificação do atestado de pena por alegado “excesso de execução”.

Nas razões recursais (ID 12002498, pp. 01/05), a d. Defesa sustenta que o cálculo atual da execução penal lhe é prejudicial, pois resultaria em tempo de cumprimento superior ao devido para fins de progressão de regime e demais benefícios.

Requer, assim, a retificação do cálculo para refletir tal entendimento, invocando o art. 185, da Lei de Execução Penal, e o princípio da analogia
in bonam partem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena unificada de 38 (trinta e oito) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
art. 35,
caput,
e art. 28, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 155,
caput,
§ 1ª, do Código Penal, conforme processos nºs 0015398-29.2012.8.08.0014, 0004926-66.2012.8.08.0014, 0013414-32.2012.8.08.0039, 0007032-69.2010.8.08.0014, 0003998-52.2011.8.08.0014 e 0000706-28.2004.8.08.0039.

A controvérsia recursal cinge-se que o cálculo atual da execução penal lhe é prejudicial, pois resultaria em tempo de cumprimento superior ao devido para fins de progressão de regime e demais benefícios.

A defesa afirmou que, considerando a forma mais benéfica, deveria cumprir 10 anos em regime fechado (6 anos e 7 meses relativos a crime hediondo + 3 anos e 5 meses relativos a crime comum) e 6 anos em regime semiaberto (3 anos e 5 meses de crime comum + 2 anos e 7 meses de crime hediondo), totalizando 16 anos. Acrescentou que já teria cumprido cerca de 19 anos, 2 meses e 14 dias, equivalentes a 50% da pena total.

O Relatório da Situação Processual Executória, juntado aos autos, indica pena total unificada de 38 (trinta e oito) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, regime atual semiaberto, data-base fixada em 18/5/2022 e previsão sistêmica de progressão para 08/12/2026. Consta, ainda, tempo efetivamente cumprido de 20 (vinte) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia, interrupções no total de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias e remição de 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias.

Em observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.084, a mera unificação de penas não autoriza a alteração da data-base para concessão de benefícios, devendo-se respeitar os marcos interruptivos previstos em lei. O histórico do agravante revela interrupções efetivamente lançadas e deduzidas pelo SEEU, de modo que a data-base fixada em 18/5/2022 permanece hígida.

Procedi à recontagem individualizada de cada pena, com conversão em dias corridos reais (considerando anos bissextos e meses completos) e aplicação das frações legais de acordo com a natureza de cada condenação. O resultado alcançado reproduziu exatamente o quantum apurado pelo SEEU:

0000706-28.2004 — 7a10m (1/6) = 476 dias;

0003998-52.2011 — 1a5m26d (1/6) = 90 dias;

0004926-66.2012 — 7a6m (2/5) = 1.095 dias e 4a (16%) = 233 dias;

0013414-32.2012 — 9a2m (3/5) = 2.007 dias e 5a9m (1/6) = 349 dias;

0007032-69.2010 — 2a8m (1/6) = 162 dias.

Somados, os requisitos por condenação totalizam 4.412 dias, equivalentes a cerca de 12 (doze) anos e 27 (vinte e sete) dias, coincidindo integralmente com o resultado constante do espelho de pena. Sendo o tempo efetivamente cumprido, já deduzidas as interrupções, perfaz 7.495 dias, ou seja, 20 (vinte) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia.

Assim, verifica-se que o cálculo realizado pela unidade de execução e disponibilizado no SEEU está conforme o procedimento legal, observando as frações diferenciadas previstas no art. 112, da LEP, e os eventos interruptivos registrados. Não há divergência a corrigir, sendo inviável acolher a pretensão recursal de retificação do atestado de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)